Tribunal: TJDFT
Processo: 0738865-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738865-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DE UNIDADES AUTONOMAS DOS BLOCOS A, B, C AGRAVADO: CARLOS ALBERTO DE FREITAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE UNIDADES AUTONOMAS DOS BLOCOS A, B, C (demandante) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado em desfavor de CARLOS ALBERTO DE FREITAS, processo n. 0005799-61.2005.8.07.0007, indeferiu o pedido de expedição de ofícios as empresas de programas de fidelidade, o fazendo nos seguintes termos (ID 169383998 da origem): “Indefiro o pedido de expedição de Ofício aos programas de fidelidade das empresas aéreas para que informem se a executada possui pontos em seus programas de fidelidade, tendo em vista que eventuais pontos encontrados não poderão ser convertidos em valor pecuniário, em razão da inexistência de medidas regulamentadas e inequivocamente eficazes de conversão idônea dos pontos, já que o instrumento firmado entre as fornecedoras administradoras de tais programas e o executado participante é estranho ao exequente e deve observar, estritamente, as limitações impostas ao consumidor, sendo inafastável o reconhecimento do caráter pessoal e intransferível dos eventuais pontos existentes. Neste sentido, segue posicionamento recente deste Egrégio Tribunal, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PONTUAÇÃO EM PROGRAMAS DE MILHAGEM E DE CARTÕES DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. SALDO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. INEXISTÊNCIA DE MEDIDAS RECONHECIDAMENTE SEGURAS DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A despeito de possuírem caráter econômico, os pontos obtidos em programas de fidelidade de empresas de cartão de crédito e companhias aéreas são pessoais e intransferíveis, porquanto inexistente meio idôneo e seguro de sua conversão exata em pecúnia, não sendo, por conseguinte, passíveis de penhora. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1322626, 07336044120208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Intimo a parte exequente a indicar bens passiveis de penhora, no prazo 5 dias, sob pena de suspensão, nos moldes do art. 921, do CPC.” Inconformado, o credor recorre. Em síntese, diz que as diligências até o momento realizadas foram infrutíferas. Afirma que o agravado teria alienado o imóvel de sua propriedade, assim como oculta patrimônio para não pagar o débito. Invoca o princípio da cooperação para defender o deferimento da diligência pleiteada. Diz que o pedido é para que seja “(i) oficiado as empresas administradoras dos programas de fidelidade (SMILE, LATAM PASS, TUDO AZUL, LIVELO, MILES&amp;GO) para que informem a existência de crédito em nome do Executado e realize a penhora; e (ii) oficiado à ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DO MERCADO DE FIDELIZAÇÃO – ABEMF, bem como às empresas LATAM PASS (TAM), SMILES FIDELIDADE S/A (Gol), ADVANTAGE (American Airlines), HOT MILHAS, TUDO AZUL, LIVELO, MILES&amp;GO para que informem a existência de pontos nos programas de fidelidade em nome do Executado e realize a penhora.” Ao final requer o provimento do recurso, reformando-se a r. decisão agravada, para que: “(i) ocorra a pesquisa nos programas de fidelidade das empresas; e (ii) seja penhorado eventual crédito.” Preparo no ID 51315892. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator